Tribunal: TJBA
Processo: 0501388-83.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501388-83.2018.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NOSSA CASA ENGENHARIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

APELADO: KECIA CRISTINA ALVES DE CARVALHO DE JESUS

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ RIBEIRO DE SA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA BANCO DO BRASIL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER DE REPARAR AS PATOLOGIAS ENDÓGENAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO CARACTERIZADA.RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE.

1.
In casu
, trata-se de ação indenizatória por vício de construção de imóvel objeto do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida. Nessas circunstâncias, o Banco do Brasil atua não como mero agente financeiro, mas como executor de políticas públicas federais para a promoção do direito à moradia para pessoas em situação de vulnerabilidade econômica, caso em que se responsabiliza pela seleção e contratação da construtora, concepção e execução da obra, bem como entrega dos imóveis concluídos, legalizados e livres de vícios, o que justifica, em tese, a sua legitimidade passiva, nos termos do art. 6º-A da Lei 11977/2009.

2. No que tange à responsabilidade pela perfeição da obra, ainda que não haja pactuação contratual nesse sentido, é presumível como dever ético-profissional do construtor e da boa-fé objetiva que rege as relações contratuais. Desse modo, responde o construtor não apenas pelo dano que causou, mas também por aquele decorrente da má prestação do serviço.

3. No caso dos autos, a perícia judicialmente realizada corrobora a tese autoral quanto à existência de anomalias endógenas ou construtivas no imóvel, isto é, decorrentes das etapas de projeto e execução da obra.

4. Para mais, não lograram os demandados êxito em demonstrar qualquer causa que pudesse ter dado ensejo às patologias apresentadas, ônus que lhes competia a teor do art. 373, II, do CPC.

5. Nesse contexto, impõe-se a condenação dos acionados a promover os reparos indicados no laudo pericial, observadas as recomendações e advertências técnicas do perito nomeado, devendo ainda, arcar com as despesas relativas ao eventual remanejamento temporário da família durante a execução das obras.

6. Em relação às astreintes, foi arbitrado valor razoável (R$ 100,00) e periodicidade compatível (multa diária) com a natureza da obrigação e a urgência que o caso requer.

7. No que se refere ao dano moral, inegável que o dissabor de encontrar sua residência se deteriorando supera, em muito, um mero desgosto ou aborrecimento, e dá ensejo à indenização.

8. Tocante ao
quantum
indenizatório, observa-se que o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo magistrado de origem, está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o contexto demonstrado no processo.

9. Incabível a condenação dos apelantes em litigância de má-fé, tal como requerido em contrarrazões, uma vez que não identificada dolosa alteração da verdade dos fatos, mas mero exercício do direito de defesa, prerrogativa esta constitucionalmente garantida.

10. Sentença reformada apenas para alterar o termo inicial dos juros moratórios dos danos morais, a fim de que incidam a partir da data da citação, uma vez se tratar de obrigação ilíquida decorrente de relação contratual.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501388-83.2018.8.05.0146
, em que figuram como apelantes NOSSA CASA ENGENHARIA LTDA e BANCO DO BRASIL SA e como apelada KECIA CRISTINA ALVES DE CARVALHO DE JESUS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento aos recursos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR25